Tribunal: STF
Processo: Rcl 42320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Câmara Municipal de Mococa/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, nos autos da Apelação Cível nº 1003628-06.2019.8.26.0360, reformou a sentença, concedendo a segurança pleiteada na inicial do mandamus, para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que cassou o mandato do Prefeito daquele Município, Felipe Niero Naufel, a partir da fase de produção de provas. Transcrevo a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Ex-Prefeito de Mococa que pleiteia a declaração de nulidade da Comissão Processante instaurada para apuração de suposta infração político-administrativa cometida pelo impetrante Conjunto probatório dos autos que demonstra a existência de possíveis irregularidades na instauração e andamento da Comissão Processante Apuração da regularidade do protocolo da denúncia que é prejudicial ao julgamento do seu mérito - Ilegalidades no caso que são aptas a ensejar o controle judicial do ato - Direito líquido e certo suficientemente demonstrado Sentença reformada - Recurso provido.“
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante 46, a qual possui o seguinte teor: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”. Sustenta que a decisão reclamada, ao determinar o retorno à fase de produção de provas, para a apuração de quem realizou o protocolo da denúncia, criou verdadeiro requisito de validade da denúncia inexistente no Decreto-Lei nº 201/1967, legislação federal que dispõe sobre o processo de cassação de Prefeitos e Vereadores. Defende que “a interpretação dada pela Corte Paulista tem como efeito reflexo inserir no dispositivo do art. 5º, I do DL 201/67 a expressão: a denúncia poderá ser feita por qualquer eleitor, ‘desde que o eleitor providencie o protocolo”.
    3. A a parte reclamante pede, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final “a procedência desta Reclamação Constitucional para reformar o decisum exarado pela Egrégia 5ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, evitando a criação de ritos não previstos no DL 201/67 e consequente afronta a SV nª 46”. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    9. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    10. No caso, o Prefeito de Mococa/SP impetrou mandado de segurança, apontando supostas irregularidades no processo de cassação de seu mandato, porque, entre outras coisas, teria sido indeferida a oitiva de testemunhas que esclareceriam fatos narrados em sua defesa prévia quanto à autoria e protocolo da denúncia. Afirmou que a Vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli foi quem na realidade fez a denúncia e foi responsável pelo respectivo protocolo e que, portanto, estaria impedida de deliberar, votar e praticar qualquer ato na Comissão Processante. Denegada a segurança, interpôs apelação, a qual foi provida, para reconhecer “a nulidade do procedimento administrativo a partir da fase de produção de provas, determinando-se a retomada da Comissão Processante nº 01/2019 a partir de então e permitindo-se os questionamentos a respeito da formalização da denúncia e atos subsequentes”. Transcrevo o trecho pertinente da decisão reclamada:
    “O impetrante alega que o objetivo da oitiva das testemunhas arroladas em sua Defesa Prévia (fls. 508/525) era demonstrar que a Vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli foi quem na realidade fez a denúncia e foi responsável pelo respectivo protocolo. Sustenta que a referida vereadora estaria, portanto, impedida de deliberar, votar e praticar qualquer ato na Comissão Processante. 
    Isso porque, paralelamente ao oferecimento de denúncia contra o impetrante, então Prefeito de Mococa, foi apresentada notícia-crime contra a Vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli, sob a alegação de que teria cometido o crime de falsidade ideológica (fls. 269/275). 
    Consta na notícia-crime que a referida vereadora teria falsificado a data do protocolo da denúncia contra o impetrante a fim de que constasse como se havia sido protocolado em 08/11/2019 e não em 11/11/2019, para que fosse posta em votação na sessão do próprio dia 11/11/2019. 
    Isso porque, no mesmo dia 11/11/2019, foi protocolada denúncia contra a própria vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli, de forma que a alteração da data de protocolo da denúncia contra o impetrante faria com que fosse posto a votação antes, adiando, assim, a votação do recebimento da denúncia contra a vereadora. 
    No entanto, consta dos autos que a vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli e o vereador Elias de Sisto alegaram que estariam impedidos de atuar como testemunha, uma vez que participaram da votação que acatou a denúncia, nos termos do art. 447, §2º, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 572/573). 
    A alegação de impedimento foi acatada pela Comissão Processante que, ademais, se manifestou por diversas vezes nos autos no sentido de que não cabe a ela investigar os fatos relacionados à notícia-crime (fl. 582). 
    Sob este mesmo argumento, foram também indeferidas perguntas feitas pelo denunciado, ora impetrante, que buscavam averiguar quem teria feito o protocolo da denúncia (fls. 616/633). 
    No entanto, é certo que a apuração das circunstâncias que envolvem o protocolo da denúncia contra o impetrante é relevante para o consequente julgamento da Comissão Processante, de forma que houve irregularidade, cerceamento de defesa e desrespeito ao contraditório no âmbito administrativo. 
    Isso porque, são relevantes os argumentos lançados pelo impetrante, inclusive as preliminares de nulidade alegadas em sede de Defesa Prévia no âmbito administrativo, uma vez que consta da Ata de Depoimento de fls. 600/607 que, embora tenha afirmado que foi ele quem preparou a denúncia, o Sr. Remato Granito Dias não a protocolou, não tendo identificado a pessoa que o fez. 
    Assim, ao que tudo indica, a denúncia pode ter sido protocolada pela vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli, fato que precisa ser devidamente apurado, por duas razões relevantes: 
    (i) Em primeiro lugar, se a denúncia foi protocolada pela referida vereadora, ela estaria impedida de participar a Comissão Processante nº 01/2019 e demais atos processuais, nos termos do artigo 3º, inciso II, Lei Municipal nº 2.973/99 (fls. 594/599):
    (...)
    (ii) Em segundo lugar, se houve alteração na data de protocolo da denúncia contra o impetrante para 08/11/2019, ao invés de 11/11/2019, a fim de que fosse posta em votação na sessão do mesmo dia, há grave e evidente irregularidade na instauração e no trâmite da Comissão Processante, uma vez que, em sendo este o caso, a denúncia contra o impetrante deveria ter sido posta em votação no mesmo dia que a denúncia protocolada pelo Sr. Marcio Curvelo Chaves (fls. 269/275) contra a própria vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli.
    Dessa forma, houve patente cerceamento de defesa e contraditório no âmbito administrativo, diante do irregular indeferimento da produção de provas, análise dos pedidos feitos pelo impetrante em sede de Defesa Prévia e indeferimento das perguntas feitas pelo denunciado às testemunhas, a fim de comprovar a irregularidade de protocolo, imputada à vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli.
    Repisa-se, ademais, que não há que se acolher o argumento de que as questões que envolvem as circunstâncias do protocolo da denúncia contra o impetrante devem ser analisadas apenas no momento em que for instaurado procedimento no âmbito da denúncia contra a vereadora Elisângela M. Maziero Breganoli.
    Isso porque, há uma relação prejudicial e preliminar entre as alegadas irregularidades que envolvem o protocolo da denúncia contra o impetrante e a regularidade da Comissão Processante nº 01/2019. 
    Por outras palavras, a regularidade da Comissão Processante nº 01/2019 depende da apuração da regularidade do protocolo da denúncia contra o então Prefeito. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário se restringe ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, sendo que, no caso dos autos, há prova relevante de que a recusa na apuração dos fatos que envolvem o protocolo da denúncia tenha sido arbitrária”.
    11. O art. 5º, I, Decreto-Lei nº 201/1967, dispõe que “Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.” Por sua vez, conforme consta na decisão reclamada acima transcrita, “a regularidade da Comissão Processante nº 01/2019 depende da apuração da regularidade do protocolo da denúncia contra o então Prefeito”, já que se “a denúncia foi protocolada pela referida vereadora, ela estaria impedida de participar a Comissão Processante nº 01/2019 e demais atos processuais (...)”. Como se percebe, a determinação de retorno à fase de produção de prova para a apuração de suposta irregularidade não configura hipótese de novo requisito da denúncia, mas, sim, questão fática que surgiu no contexto específico dos autos, para fins de verificação do impedimento da Vereadora para integrar a comissão processante. Ademais, observo que não é o caso de aplicação de norma local, sobre processamento e julgamento de crime de responsabilidade, em desconformidade com a norma federal pertinente. Assim, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.
    12. A avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na legislação federal não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo. 
    13. Ressalto, por fim, que é legítima e louvável a preocupação da reclamante e que a inadmissão da reclamação não implica a afirmação de acerto da decisão reclamada, mas apenas que a via escolhida não se presta à análise de suposta desconformidade do ato reclamado com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
                Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator